Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ATENUANTE GENÉRICA (CP, ART. 66). TEORIA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
2. Não prospera o pleito recursal de aplicação da teoria da coculpabilidade quando não consta dos autos qualquer comprovação a respeito de eventual omissão estatal relevante ou de que ao apelante foi negado o suprimento de suas necessidades básicas ou mesmo de que foi marginalizado pela sociedade.
3. Apelação conhecida e não provida.